Tribunal: TJDFT
Processo: 0006309-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIABILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SE O PREJUÍZO OCASIONADO À VÍTIMA É VULTUOSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “O crime de associação criminosa exige a conjunção de vontade entre três ou mais pessoas com o propósito cometerem crimes.” (Acórdão 1235821, 00039024720188070005, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. “A jurisprudência tem entendido que o prejuízo causado à vítima extrapola a prática delituosa, agravando consequência do crime”. (Acórdão 1233760,. 00011286520198070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. O crime continuado, descrito no art. 71 do Código Penal, não deve ser utilizado como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena, pois constitui uma alternativa ao concurso material de crimes.

4. Recursos dos réus Jerry e Gustavo conhecidos e providos. Recursos dos réus Adriano e Phillipe conhecidos e parcialmente providos. Recurso do réu Igor conhecido e desprovido.